Tribunal: TJDFT
Processo: 0750885-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750885-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: APARECIDA DE ALMEIDA SIMAO, FABIO SIMAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta em face de APARECIDA DE ALMEIDA SIMAO e FABIO SIMAO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos devedores via INFOJUD e Sniper e de inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes. Em suas razões (ID 66773560), o agravante sustenta que: 1) após diversas tentativas de localização de bens, não obteve êxito em obter a satisfação de seu crédito; 2) a falta de localização de bens penhoráveis viabiliza medidas excepcionais para compelir os devedores a realizarem o pagamento; 3) não houve nenhuma busca via Infojud; 4) o Superior Tribunal de Justiça entende não ser necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para que se possa utilizar o sistema de penhora eletrônica; 5) a dívida alcançou o montante de R$ 288.961,68 e a demanda a perdura por mais de quatro anos sem ao menos alcançar parte da dívida, o que demonstra a necessidade das medidas. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam deferidas as medidas requeridas. No mérito, o provimento do recurso para reformar da decisão recorrida. Preparo comprovado (ID 66753880/82). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Neste sentido, o art. 6o do CPC traz o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, ao estabelecer que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Todavia, o princípio da cooperação não compreende busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário, que deve prezar pela efetividade das diligências até para não prejudicar as demais atividades da secretaria. Assim, o deferimento do pedido de buscas por meio dos sistemas de pesquisas à disposição do juízo depende da análise do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e a utilidade do meio requerido. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. Nessa linha, o INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Receita Federal. Como envolvem o sigilo fiscal, as pesquisas patrimoniais, pelo INFOJUD, dependem de intervenção judicial. Sobre o tema, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INEXISTÊNCIA DE PESQUISAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A realização de pesquisa junto aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD é a medida mais correta a fim de localizar eventuais bens do Agravado passíveis de penhora, uma vez que tal medida confere maior celeridade e efetividade ao procedimento executivo. 2. A utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD independe de prévia comprovação de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 3. O deferimento de tais medidas visa prestigiar os princípios norteadores do processo civil e da execução, como a efetividade, celeridade e economia processual. 4. A requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida excepcional que envolve dados submetidos ao sigilo fiscal. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1731503, 07119595220238070000, Relator: Getúlio Moraes de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/7/2023, DJE: 2/8/2023.)” – grifou-se. Quanto ao SNIPER, no endereço eletrônico (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/) encontra-se a seguinte definição: "(...) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). (...) A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do SNIPER, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o SNIPER destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente." – grifou-se O SNIPER possui como objetivo imediato proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais. Na hipótese, restaram infrutíferas as diversas diligências promovidas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL, a fim de localizar bens dos devedores (IDs 146461359/184463195, autos originários). Desse modo, há probabilidade do direito para que a pesquisa INFOJUD seja realizada. Todavia, já foram realizadas buscas em Cartório de Imóveis pelo exequente, as quais lograram êxito na penhora de três imóveis, que superam o valor da execução (ID 185899161 e 187803802, autos originários). Assim, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a antecipação da tutela recursal para que seja realizada pesquisa Infojud deve ser indeferida. Cabe registrar que, com relação ao sistema Sniper, não foi demonstrada a efetividade da medida (probabilidade do direito): já foram realizadas buscas em diversos sistemas disponíveis em juizo, de modo que como se trata de cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, em data recente, a princípio, a medida não seria efetiva. Por fim, quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, também ausente a probabilidade do direito: não há informação acerca da existência prévio registro dos devedores em cadastro de inadimplentes e tal questão é relevante antes que a providência seja determinada pelo juiz, haja vista que há possibilidade de duplicidade de registro em função do mesmo crédito. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator